Tribunal: TJMT
Processo: 1063748-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1063748-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência Tributária, Lançamento, Contribuições de Melhoria, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRENTE), MARCELO ANTONIO PAES - CPF: 822.087.431-72 (RECORRIDO), JOSE NATANAEL FERREIRA - CPF: 017.092.498-03 (ADVOGADO), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o
1063748-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1063748-03.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Juína-MT.

Recorrido:
Marcelo Antônio Paes
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA NÃO OBSERVADOS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN – NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA ANTERIOR À REALIZAÇÃO DA OBRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A instituição da contribuição de melhoria depende de lei prévia e específica. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o
1063748-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1063748-03.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Juína-MT.

Recorrido:
Marcelo Antônio Paes
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

do
Município de Juína-MT
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Anulatória de Lançamento Tributário.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.

220683688
)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para declarar
a invalidade da contribuição de melhoria instituída, sem lei prévia e específica, em decorrência das obras de pavimentação asfáltica nas cercanias dos imóveis de propriedade do autor, inscritos nos cadastros municipais sob n.o de registro imobiliário 1.29.202.31.1, 1.29.208.15.1, 1.29.208.16.1 e 1.29.208.17.1.

Recurso Cível Inominado
(Id.

220683689
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

220068692):

pugna pelo desprovimento do recurso

e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o
1063748-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1063748-03.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Juína-MT.

Recorrido:
Marcelo Antônio Paes
.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto contra a sentença que declarou a invalidade da contribuição de melhoria instituída, sem lei prévia e especifica em decorrência das obras de pavimentação asfáltica no município de Juína-MT.

Em suas razões recursais, o município recorrente afirma que a contribuição de melhoria é devida e que todos os requisitos legais foram observados, não havendo que se falar em invalidade.

A contribuição de melhoria, prevista no art. 145, inciso III, da Constituição Federal, tem como fato gerador a valorização do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas.

Para a cobrança de tal tributo, é necessária a edição de lei específica previamente à realização da obra, de modo que leis genéricas não servem para suprir a falta da referida norma, em homenagem aos princípios da legalidade tributária e da não surpresa do contribuinte.

No caso em tela, o tributo discutido nos autos foi instituído através do
Edital de Contribuição de Melhoria n.o 004/2023
e foi apresentado nos autos parecer técnico conclusivo, avaliação, relação dos imóveis beneficiados e planilha de custo. A cobrança da contribuição de melhoria se deu em razão da pavimentação asfáltica da Avenida Londrina (entre a rua Taubaté e rua Novo Horizonte – Bairro Módulo 06, setor J), realizada pelo Município de Juína-MT, que beneficiou os imóveis da parte recorrida.

Contudo, no caso em discussão,
não se seguiu o rito mencionado nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional
, pois a contribuição de melhoria depende de lei específica relativamente a cada obra realizada, não bastando a mera remissão ao Código Tributário Municipal.

O art. 82 do CTN ratifica tal necessidade, exigindo que conste da lei específica os detalhes relativos à obra.

Os citados dispositivos legais elencam os requisitos necessários à cobrança da referida contribuição de melhoria. Confira-se:

“Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1o A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

§ 2o Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo”.

Além disso, a jurisprudência pátria posiciona-se no sentido de que a cobrança de contribuição de melhoria baseada em valorização imobiliária decorrente de pavimentação asfáltica é legítima, desde que respeitado o disposto nos artigos 81 e 82 do CTN, que, entre outros requisitos,
exige lei específica que a institua, bem como que seja publicado edital prévio à execução da obra e, ainda, que o município discrimine aos autos a valorização individualizada do imóvel.

Todavia, o decreto municipal que instituiu o tributo foi publicado apenas no dia 24 de julho de 2023 (Decreto n.o 530/2023), o que impõe a nulidade do lançamento tributário referente à contribuição de melhoria.

Nesse sentido, destaco julgados da Turma Recursal Única:

“RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA INSTITUINDO A REFERIDA CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PRÉVIO À EXECUÇÃO DA OBRA. LANÇAMENTO DO TRIBUTO QUE NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A VALORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação anulatória de lançamento tributário ajuizada por Gilberto Vanderlei Zmyslony em face do Município de Santa Rita do Trivelato em decorrência da cobrança indevida de contribuição de melhoria cobrada em razão da valorização presumida do imóvel do Autor após a realização de obra de pavimentação asfáltica na Avenida Matrinxã, uma vez que o Município realizou a instituição do tributo sem observância legal dos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional.

2. A contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. É possível verificar que, no caso, a cobrança não atende às exigências legais, pois ausente prova acerca da efetiva valorização do imóvel a autorizar a instituição da contribuição de melhoria.

3. Não basta a previsão genérica da instituição do tributo, se realizada a obra esta não foi precedida de lei específica, por violar o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.

4. No caso dos autos não houve a publicação prévia do edital e lei específica, mas apenas edital publicado após a conclusão da obra, exigindo o pagamento do tributo.

5. Feitas essas considerações, reputo adequada a sentença de procedência da demanda, para anular o crédito tributário ora discutido, uma vez que instituído em desacordo com a legislação de regência.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1000557-93.2018.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – OBRA PÚBLICA – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ART. 145. INC III CF – CUSTO DE MELHORAMENTO RATEADO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS – VALOR DE R$ 1.120,30 (um mil cento e vinte reais e trinta centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – VISA A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM RAZÃO DE GRANDE PROVEITO ECONÔMICO APESAR DA FALHA NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ART. 81 E 82 CTN – O TRIBUTO TEM CARÁTER CONTRAPRESTACIONAL – AUSÊNCIA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DE FORMA INDIVIDUALIZADA DA OBRA PÚBLICA – COBRANÇA FEITA COM BASE NA TESTADA DO IMÓVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal em que a parte Autora relata na inicial ter efetuado pagamento indevido de contribuição de melhoria em virtude de o Município ter realizado pavimentação asfáltica, contudo, sem a observância dos arts. 81 e 81 do CTN, pois efetuou a cobrança da melhoria com base em simples cálculo, realizando a cobrança indevida por meio de contrato denominado “Processo de Formalização no 002/2008”.

2. A Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas de pavimentação asfáltica, como no caso concreto, está consagrada no art. 145, inc. III da CF, pois a cobrança relativa a esta contribuição, se baseia na projeção da consequência da realização da obra pública que valorize o imóvel, devendo, pois, os contribuintes favorecidos, serem cobrados pelo benefício que resultar desta obra.

3. Como apreciado, a obra pública asfáltica foi cobrada em desacordo com o dispositivo no art. 81 e 82 do CTN e art. 127 da Lei Orgânica do Município de Água Boa, violando o princípio da legalidade.

4. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso Conhecido e Improvido. (N.U 0005097-13.2015.8.11.0021, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)”.

“
DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS – PRINCIPIO DA LEGALIDADE – NECESSIDADE DE LEI PRÉVIA E ESPECÍFICA – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A instituição da contribuição de melhoria depende de lei prévia e específica. Precedentes STJ.

(TJ-MT - RI: 10035032220218110025, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/06/2023)”.

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA NÃO OBSERVADOS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN – NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA ANTERIOR À REALIZAÇÃO DA OBRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10035318720218110025 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 28/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/07/2022)”.

Portanto, mediante o descumprimento da legislação quanto à necessidade de lei específica para implementação da contribuição de melhoria, não merece guarida a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença na íntegra.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024